Tribunal: STF
Processo: ADI 5608
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL PAULISTA Nº 16.269/2016 – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE DISPÕE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL E INSTITUI CADASTRO DE USUÁRIOS DE TELEFONES CELULARES PRÉ-PAGOS – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CF, ART. 21, XI) – CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE TELEFONES CELULARES PRÉ-PAGOS – MATÉRIA DISCIPLINADA, DE MODO EXAURIENTE, TANTO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 10.703/2003) QUANTO NA REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICA EDITADA PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (RESOLUÇÃO  ANATEL Nº 477/2007) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ECONÔMICO DAS TELECOMUNICAÇÕES, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175). PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DEMAIS MEIOS E RECURSOS DE COMUNICAÇÃO RELACIONADOS, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR POLÍTICAS DE ÍNDOLE REGIONAL QUE PREJUDICAM O DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    – A competência da União Federal no domínio temático das telecomunicações reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XI e XII, “a”, art. 22, VI, art. 175).



    – A edição de legislação local, de caráter fragmentário, impondo às operadoras de serviços de telecomunicações – cuja área de atuação estende-se por todo o território brasileiro – obrigações heterogêneas, apoiadas em visões de mundo de caráter antagônico, destinadas a atender ambições políticas de índole meramente regional em detrimento da promoção e do desenvolvimento dos interesses de caráter nacional, mostra-se em desacordo com a necessidade de promover e de preservar a segurança jurídica e a eficiência indispensáveis ao desenvolvimento das telecomunicações, proporcionadas pela adoção de um regime jurídico coerente, uniforme, estruturado e operacional, cuja organização, em conformidade com o que estabelece o texto constitucional, incumbe, com absoluta privatividade, à União Federal (CF, art. 21, XI e XII, “a”, c/c o art. 22, IV e o art. 175).



    – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de “telecomunicações e radiodifusão” (CF, art. 22, IV) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos.